Tribunal: TJPA
Processo: 0800698-82.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800698-82.2022.8.14.0083

APELANTE: MIGUEL JAIME BRITO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800698-82.2022.8.14.0083

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURRALINHO/PA

APELANTE: MIGUEL JAIME BRITO TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOSIMETRIA. PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPARO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
IMPOSSIBILIDADE
. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA ANTERIOR E O NOVO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para excluir da condenação a reincidência e fixar como pena definitiva em
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800698-82.2022.8.14.0083

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURRALINHO/PA

APELANTE: MIGUEL JAIME BRITO TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
MIGUEL JAIME BRITO TAVARES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
em decorrência da prática do delito de porte ilegal de arma de uso permitido previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Segundo a inicial acusatória (ID nº 18210508 p. 1-3), em resumo, no dia 15 de outubro de 2022, por volta de 09h, o Apelante foi preso em flagrante em razão de possuir arma de fogo de uso permitido.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18210601 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18210609 p. 1-8) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal. E subsidiariamente pelo afastamento da agravante da reincidência.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 18210613 p. 1-8), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial p
rovimento
do recurso, tão somente para que seja afastada a agravante da reincidência

(ID nº 18448801 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Da reforma da pena base para o mínimo legal. Ausência de provas de disparo de arma de fogo. Quebra da Cadeia de Custódia:

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta, considerando que não há registro no laudo de cartucho deflagrado, além da ausência de lacre e divergência entre cartuchos apreendidos e periciados, caracterizando clara quebra da cadeia de custódia.

Razão
não
lhe assiste.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Magistrado.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável: culpabilidade, conforme trecho a seguir:

“(...)

1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”
.
Há de se valorar negativamente, vez que o denunciado efetuou disparo com a arma de fogo apreendida contra a guarnição policial. Aumento a pena em 1/4 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima do delito, considerando a elevada reprovabilidade da conduta
.

(...)”

Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia em razão da ausência de lacre e divergência entre a quantidade de munições apreendidas e as periciadas, entendo que
não
merece acolhida.

Sabe-se que o instituto da cadeia de custódia, se revela necessário para garantia da integridade do material arrecadado como meio de prova, tratando-se da identificação do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo Magistrado.

Nesse sentido, o artigo
158-D
,
§ 1º
, do
Código de Processo Penal
prevê que "Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte."

Assim, a mera ausência de lacre na embalagem da arma encaminhada para perícia não retira a confiabilidade da prova, não se podendo olvidar, ainda, que os atos praticados pelos funcionários públicos gozam da presunção de validade e legitimidade, cabendo à defesa produzir prova que infirme a credibilidade da lisura do trabalho desempenhado pelos policiais, o que no presente caso não ocorreu.

Outrossim, há outros elementos no acervo probatório que confirmam que a arma e as munições apreendidas estavam na posse do acusado, além do que este efetuou um disparo contra a guarnição antes de tentar empreender fuga. Assim, mantenho a negativa do vetor culpabilidade.

Com isso, entendo que a majoração da pena-base foi embasada na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reforma.

2.

Do afastamento da agravante da reincidência:

Sustenta o apelante que houve equívoco no reconhecimento da reincidência, tendo em vista que se passaram mais de 05 (cinco) anos entre o édito recorrido e o cumprimento da pena que foi infligida pela prática do crime anterior ao que foi apurado nestes autos.

Em análise aos autos verifico que o trânsito em julgado do feito referenciado em sentença (0001359-46.2012.8.14.0083) ocorreu em 2014, bem como o Recorrente cumpriu o apenamento total em outubro de 2015.

Portanto, entre a data do cumprimento da pena e a nova infração, cometida em 15/10/2022, passaram-se mais de 07 (sete) anos, o que afasta a reincidência, conforme o previsto no art. 64, I do CP.

Em sendo assim, impõe-se a correção da dosimetria para excluir a agravante da reincidência e consequentemente alterar o apenamento e fixá-lo em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa
, além de modificar o regime prisional, imposto no fechado justamente em razão do malefício.

Em face do exposto, pelos fundamentos já dispostos, conheço do Recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para excluir da condenação a reincidência e fixar como pena definitiva em
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024